Tribunal: TJES
Processo: 0009177-58.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009177-58.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANI BATISTA GIMENES

APELADO: CHEFF GRILL REFEICOES EXPRESS LTDA. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CLIENTE. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PARTE DE REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não regularização da representação processual após a renúncia do advogado constituído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da renúncia do advogado da parte autora, seria necessária a intimação pessoal do recorrente pelo juízo para promover a regularização da representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A comunicação da renúncia de mandato, feita pelo advogado nos termos do art. 112 do CPC, dispensa a necessidade de intimação pessoal da parte pelo juízo para a regularização da representação processual.
4.
A parte que recebe a notificação da renúncia de seu advogado tem o ônus de providenciar, dentro do prazo legal, a constituição de novo procurador, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando a parte é regularmente notificada da renúncia do advogado, a ausência de regularização da representação processual acarreta a extinção do feito, nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC.
6.
A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa está em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, não havendo exorbitância no arbitramento.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A renúncia do advogado regularmente comunicada à parte nos termos do art. 112 do CPC dispensa a intimação judicial para a regularização da representação processual.
9.
Compete à parte providenciar, dentro do prazo legal, a constituição de novo advogado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
10.
A fixação dos honorários advocatícios dentro dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC não caracteriza arbitramento excessivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GIOVANI BATISTA GIMENES
em face da r. sentença de fls. 1.210-1.213, integrada pela r. decisão do evento 10726391, proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelo ora apelante em desfavor de
CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA
e
NT FAST ALIMENTAÇÃO LTDA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não há se falar em intimação pessoal da parte para suprir a capacidade postulatória, exatamente pelo fato de que foi ela notificada pelo advogado renunciante para esse propósito, tendo o prazo de dez (10) dias para regularizar a sua representação advocatícia
” (fl. 1.211).

Asseverou que “
comprovou-se que a parte autora foi notificada da renúncia ao mandato, sendo desnecessária, assim, a intimação pessoal da parte para constituir novo advogado
” (fl. 1.212).

Registrou que a irregularidade na representação processual afasta um dos requisitos para o desenvolvimento válido do processo e enseja a sentença terminativa.

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que – no dia 02 de fevereiro de 2022 – o Dr. Pacelli Arruda Costa (OAB/ES nº 12.678) comunicou ao juízo de origem que renunciou aos poderes conferidos (fl. 15) pelo ora apelante Giovani Batista Gimenes, que foi devidamente intimado em atenção ao art. 112 do CPC mediante correio eletrônico e notificação extrajudicial (fls. 1.207-1.208) encaminhados no dia 21 de janeiro de 2022.

Como bem pontuado na r. sentença terminativa, a regular comunicação da renúncia de mandato dispensa que o juízo determine a intimação pessoal da parte para regularizar a sua representação processual, sendo que tanto no correio eletrônico quanto na notificação restou expressamente consignado que era imprescindível constituir novo advogado.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é ônus da parte promover a regularização do novo advogado, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, §2º, I, DO CPC/15. 1. Embargos à execução. 2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, §2º, I, do CPC/15. Precedentes.
3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE. PROVIDÊNCIA NÃO REGULARIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. No caso de renúncia de mandato, se a parte, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. 2.
A renúncia de mandato, devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte conforme preconizado pelo art. 112 do Código de Processo Civil, prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.343.002/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Vale lembrar que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não conhece, de acordo com o art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sendo que o art. 112 do CPC é claro no sentido de que o Dr. Paceli Arruda Costa somente representaria os interesses do ora apelante nesta demanda por mais 10 (dez) dias a partir da comunicação da renúncia.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porque o apelante somente constituiu novo advogado no dia 26 de setembro de 2009 (fl. 1.216), isto é, após a extinção do feito sem resolução de mérito.

Acrescente-se, ainda, que os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros previstos no art. 85, §2º, do CPC, sendo que o valor atribuído(fl. 14) à causa foi da ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela que não foi exorbitante o arbitramento efetivado pelo órgão a quo, mormente quando sopesado o tempo de tramitação da demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença terminativa hostilizada.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que foi alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da douta relatoria.